Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-52.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ção do loteamento, uma vez que só é realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis diante da prévia aprovação do projeto pelos órgãos públicos competentes, nos termos do art.18 da Lei no6.766/79. Incidência, pois, da exceção prevista no parágrafo segundo do art.32 do CTN, a dispensar os melhoramentos prévios do parágrafo primeiro do mesmo artigo legal. Entendimento da Súmula no626, do C. STJ. Precedentes desta C. 14a Câmara envolvendo o mesmo loteamento. Lançamento subsistente quanto ao IPTU. Omissão sanada. Julgamento, diretamente por esta C. Câmara, das demais questões tratadas na inicial dos embargos à execução, não apreciadas na origem porque prejudicadas. Inteligência do art.1.013, §2o, do CPC. Ausência de nulidade na CDA 'sub judice'. Exigibilidade da Taxa de Limpeza Pública, todavia, afastada em razão do seu caráter 'uti universi'. V. Acórdão alterado para reformar a r. sentença apelada, julgando-se os embargos à execução parcialmente procedentes, com a atribuição dos ônus de sucumbência exclusivamente a cargo da parte executada. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.
(TJSP; Apelação Cível 1000012-52.2018.8.26.0394; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 11/01/2024; Data de Registro: 11/01/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Nova Odessa

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/01/2024

Data de publicação:

11/01/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, rejeitou embargos de declaração opostos contra o aresto anterior que negou provimento ao recurso de apelação da Municipalidade exequente. Interposição de Recurso Especial pela parte recorrente. Decisão Monocrática do C. STJ que, dando provimento ao Recurso Especial, anulou o V. Acórdão, com determinação de retorno dos autos para que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, rejeitou embargos de declaração opostos contra o aresto anterior que negou provimento ao recurso de apelação da Municipalidade exequente. Interposição de Recurso Especial pela parte recorrente. Decisão Monocrática do C. STJ que, dando provimento ao Recurso Especial, anulou o V. Acórdão, com determinação de retorno dos autos para que esta C. Câmara procedesse a novo julgamento dos embargos. Cabimento dos embargos. Alegada omissão no tocante ao não enfrentamento do fato de que o registro das unidades individualizadas nas quais se desmembrou o loteamento 'Fazenda Palmeiras' indicaria prévia aprovação do loteamento pelas autoridades competentes. Ocorrência do vício. Matrícula dos terrenos loteados, individualmente considerados, que é suficiente para demonstrar a regular implementação do loteamento, uma vez que só é realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis diante da prévia aprovação do projeto pelos órgãos públicos competentes, nos termos do art.18 da Lei no6.766/79. Incidência, pois, da exceção prevista no parágrafo segundo do art.32 do CTN, a dispensar os melhoramentos prévios do parágrafo primeiro do mesmo artigo legal. Entendimento da Súmula no626, do C. STJ. Precedentes desta C. 14a Câmara envolvendo o mesmo loteamento. Lançamento subsistente quanto ao IPTU. Omissão sanada. Julgamento, diretamente por esta C. Câmara, das demais questões tratadas na inicial dos embargos à execução, não apreciadas na origem porque prejudicadas. Inteligência do art.1.013, §2o, do CPC. Ausência de nulidade na CDA 'sub judice'. Exigibilidade da Taxa de Limpeza Pública, todavia, afastada em razão do seu caráter 'uti universi'. V. Acórdão alterado para reformar a r. sentença apelada, julgando-se os embargos à execução parcialmente procedentes, com a atribuição dos ônus de sucumbência exclusivamente a cargo da parte executada. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.